Tribunal: TJPA
Processo: 0005839-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005839-19.2017.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0005839-19.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE(S): AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

ADVOGADO(A)(S): FÁBIO BRITO GUIMARÃES - OAB/PA 15.232.

APELADO(A)(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(A)(S): WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20. 601-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTESTO DE DUPLICATAS. ENDOSSO TRANSLATIVO. PAGAMENTO REALIZADO AO ENDOSSANTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR TITULAR DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível. Na origem, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo agravante contra instituição financeira, buscando o reconhecimento da quitação de duplicatas protestadas e a consequente emissão de carta de anuência para baixa do protesto. O autor alegou que os títulos foram pagos diretamente ao endossante, credor originário, que emitiu as respectivas cartas de anuência.

A decisão monocrática agravada reconheceu que as duplicatas foram objeto de endosso translativo, transferindo a titularidade do crédito ao endossatário, Banco Bradesco, e concluiu pela improcedência do pedido, ante a inexistência de prova de quitação junto ao credor titular do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se, em razão de endosso translativo, o pagamento efetuado pelo devedor ao endossante, credor originário, é suficiente para declarar a inexistência do débito e autorizar a baixa do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da legislação aplicável, o endosso translativo transfere ao endossatário a titularidade plena do crédito representado no título de crédito, desvinculando-o do negócio jurídico originário.

O pagamento realizado ao endossante, credor originário, não tem eficácia liberatória quando já transferida a titularidade do crédito, cabendo ao devedor cumprir a obrigação diretamente perante o endossatário.

Conforme a Lei do Protesto (art. 26 da Lei nº 9.492/1997), compete ao credor titular do título, identificado no registro de protesto, emitir a declaração de anuência necessária para a baixa do protesto, inexistindo obrigação do endossatário de acatar a anuência emitida pelo endossante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O endosso translativo transfere ao endossatário a titularidade do crédito, sendo ineficaz o pagamento efetuado ao endossante para fins de quitação do débito e baixa do protesto.

2. Compete exclusivamente ao credor identificado no registro de protesto emitir a declaração de anuência para sua baixa, nos termos da Lei nº 9.492/1997.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0005839-19.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE(S):
AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
FÁBIO BRITO GUIMARÃES - OAB/PA 15.232.

APELADO(A)(S):
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(A)(S):
WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20. 601-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formalizados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, por si proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão monocrática merece reforma, devendo ser acolhidos os pedidos formalizados na ação.

Para tanto, expõe que faz parte do Grupo Queiroz Galvão e deixou de adimplir tempestivamente 6 (seis) duplicatas mercantis, emitidas em favor de Sérgio Serra Tomé, Produtor Rural, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.498.005/0001-06, totalizando o valor de R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais). Em razão do não pagamento a tempo, as duplicatas foram levadas a protesto pelo HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO.

Afirma que no mês de Agosto do ano de 2016, providenciou o pagamento total das duplicatas mercantis emitidas em favor de SÉRGIO SERRA TOMÉ, o que levou a este último a emitir as competentes Cartas de Anuência, listando os títulos liquidados e declarando expressamente nada ter a opor quanto à baixa dos títulos. Entretanto, após se dirigir ao cartório fora informado pelo oficial que por serem os títulos translativos, apenas podem ser baixados após a manifestação formal do Banco.

Aduz que, ao procurar o Banco Bradesco, instituição que adquiriu o HSBC Bank, fora informado que, em razão de o título ter sido originário da carteira do HSBC, assumida pelo Bradesco, não haveriam informações suficientes para a emissão de carta ao Cartório Moura Palha de Belém solicitando a baixa dos títulos.

Informa que pretende encerrar todas as suas pendências no Cartório de Protesto, e a negativa do Banco Bradesco de emitir a carta de anuência, estava impedindo a conclusão do serviço, fato que ensejou o ajuizamento da ação, visando-se a declaração da inexistência do débito representado nas duplicatas protestadas, bem como a compelir o Banco a cumprir sua obrigação de fazer de conferir anuência formal para a baixa do protesto, ou que o juízo a quo, suprindo a inação, assegurasse o cumprimento prático da citada obrigação.

Defende que a decisão deve ser reformada, pois o próprio agravado teria afirmado em contestação se tratam de endosso mandato e não de endosso translativo, razão porque a instituição financeira não teria em nenhum momento se sub-rogado da posição de credora, mas apenas recepcionado o título para cobrança por determinado período de tempo.

Conclui dizendo que estando liquidado o título com o cedente, e emitidas as competentes Cartas de Anuência por parte do deste último, restou evidentemente demonstrada a inexistência do débito representada pelos títulos protestados cuja baixa se busca por intermédio da presente ação.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTESTO DE DUPLICATAS. ENDOSSO TRANSLATIVO. PAGAMENTO REALIZADO AO ENDOSSANTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR TITULAR DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível. Na origem, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo agravante contra instituição financeira, buscando o reconhecimento da quitação de duplicatas protestadas e a consequente emissão de carta de anuência para baixa do protesto. O autor alegou que os títulos foram pagos diretamente ao endossante, credor originário, que emitiu as respectivas cartas de anuência.

A decisão monocrática agravada reconheceu que as duplicatas foram objeto de endosso translativo, transferindo a titularidade do crédito ao endossatário, Banco Bradesco, e concluiu pela improcedência do pedido, ante a inexistência de prova de quitação junto ao credor titular do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se, em razão de endosso translativo, o pagamento efetuado pelo devedor ao endossante, credor originário, é suficiente para declarar a inexistência do débito e autorizar a baixa do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da legislação aplicável, o endosso translativo transfere ao endossatário a titularidade plena do crédito representado no título de crédito, desvinculando-o do negócio jurídico originário.

O pagamento realizado ao endossante, credor originário, não tem eficácia liberatória quando já transferida a titularidade do crédito, cabendo ao devedor cumprir a obrigação diretamente perante o endossatário.

Conforme a Lei do Protesto (art. 26 da Lei nº 9.492/1997), compete ao credor titular do título, identificado no registro de protesto, emitir a declaração de anuência necessária para a baixa do protesto, inexistindo obrigação do endossatário de acatar a anuência emitida pelo endossante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O endosso translativo transfere ao endossatário a titularidade do crédito, sendo ineficaz o pagamento efetuado ao endossante para fins de quitação do débito e baixa do protesto.

2. Compete exclusivamente ao credor identificado no registro de protesto emitir a declaração de anuência para sua baixa, nos termos da Lei nº 9.492/1997.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a prova documental trazida pelo próprio agravante junto à exordial revela que se está diante de títulos transferidos mediante endosso translativo e não de endosso mandato como afirmado pelo agravado em sua contestação e defendido pelo agravante nas razões deste recurso.

Importante destacar que a natureza do ajuste consta de certidão positiva expedida por escrevente do cartório de protesto, que, como se sabe, possui fé pública.

Na decisão embargada, resta bem clara a diferença entre as duas modalidades de endosso e para evitar redundância, transcrevo abaixo:

“Ocorre que no endosso-mandato, o mandante outorga ao mandatário todos os poderes para cobrança e recebimento do título, todavia, não se transmite a sua propriedade e nem os direitos dele derivados, apenas a posse para cobrar e receber o valor do título.

(...)

E no caso do endosso-translativo, existe uma desvinculação do título do negócio jurídico originário e o transfere ao endossatário, que passa a titularizar o crédito na cártula”.

Logo, se o valor não foi pago ao credor (endossatário), não há como se declarar a inexistência de débito, como pretende o agravante.

No assunto, vejamos como já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em situação semelhante à presente:

Ementa: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO TRANSLATIVO. PAGAMENTO AO ENDOSSANTE. Havendo o endosso translativo de duplicatas, o endossatário torna-se o titular do crédito. Assim, o pagamento realizado pelo devedor ao endossante não tem efeito liberatório, pois este não mais é o detentor do crédito representado pelos títulos. Caso sub judice em que a parte-autora (devedora) tinha conhecimento do endosso efetivado entre os demandados, pois previamente notificada. Apelação desprovida.

(Apelação Cível, Nº 70077500452, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 21-06-2018)

Aliás, conforme decidido no REsp 1734876 / RN, “vale frisar que a Lei do Protesto, expressamente, prevê que a declaração de anuência deverá ser firmada por aquele que figurou no registro de protesto como credor, seja ele o credor originário ou o endossatário, não fazendo pairar dúvidas quanto ao sujeito que deve fornecê-la na hipótese de circulação do título” (REsp n. 1.734.876/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025